Tribunal: TJES
Processo: 5011656-51.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011656-51.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: TAIZE DOS SANTOS DE LIMA QUEIROZ
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011656-51.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DA SERRA

RECORRIDA: TAIZE DOS SANTOS DE LIMA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo MUNICÍPIO DA SERRA em face da sentença proferida pelo Juízo de Serra - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial pela autora Taize dos Santos de Lima Queiroz.

Extrai-se que a sentença de primeiro grau (ID 13447951) anulou a decisão administrativa do Município que havia indeferido o pagamento de gratificação de produtividade à autora, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2018.

Insurge-se o recorrente, MUNICÍPIO DA SERRA, alegando, em síntese, que a sentença seria
extra petita
ao não analisar o mérito do ato administrativo e condená-lo à obrigação de fazer (reanálise do pedido administrativo). Pleiteia a reforma da decisão para que a ação seja julgada totalmente improcedente, sustentando, ainda, a ausência de direito adquirido a regime jurídico do servidor.

É o breve relatório.

Primeiramente, cumpre salientar que não assiste razão a Recorrente/ ré quanto ao
argumento de que a sentença seria
extra petita
,
razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colégio Recursal, fazendo-se necessárias algumas considerações.

O Juízo de origem, de forma correta e prudente, cingiu-se à análise da legalidade do ato administrativo, sem adentrar em seu mérito. Conforme a própria sentença, a concessão da gratificação de produtividade transcende a simples legalidade, exigindo uma análise de mérito que avalie critérios estritamente relacionados ao desempenho das atividades do servidor e ao preenchimento de todos os requisitos legais.

Nesse contexto, convém salientar uma vez mais que o Poder Judiciário não pode atuar como um "órgão revisor" das decisões administrativas de mérito, sob pena de violar o princípio da Separação dos Poderes. A competência do magistrado, neste caso, limitava-se a verificar se a decisão que negou o pagamento à autora foi amparada na legislação vigente.

A pretensão da autora, embora formulada para o pagamento da gratificação, continha implicitamente o pedido de anulação do ato administrativo que a indeferiu. Uma vez que o magistrado verificou a ilegalidade da decisão administrativa, a medida adequada e proporcional, sem violar o princípio da separação dos poderes, foi determinar que a Administração Pública, e não o Poder Judiciário, refizesse a análise do pedido.

In casu
, a sentença de primeiro grau cumpriu exatamente essa função, ao anular a decisão administrativa de indeferimento com base em sua manifesta ilegalidade, uma vez que o Decreto n° 2.656/2018, que revogou as normas anteriores, não poderia prejudicar o direito já adquirido da servidora no período de vigência dos decretos n° 2.037/2017 e n° 2.108/2018.

Vê-se que a sentença não criou um pedido novo, mas determinou a medida necessária para corrigir o ato ilegal. A obrigação de fazer imposta é, na verdade, uma consequência lógica e indissociável da anulação do ato administrativo, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional sem usurpar a competência da Administração para decidir o mérito do pleito.

No que toca o
argumento de ausência de direito adquirido
suscitado pelo município Recorrente, tenho que também não merece prosperar, isso porque, o argumento do Recorrente, no sentido de que o Supremo Tribunal Federal (STF) entende não haver direito adquirido a regime jurídico de servidor,
não se aplica ao presente caso.

O cerne da discussão não é o direito adquirido à estabilidade de um regime jurídico em si, mas sim o direito a um benefício patrimonial (a gratificação) que foi incorporado ao patrimônio jurídico da servidora em um período específico, sob a égide dos Decretos n° 2.037/2017 e n° 2.108/2018.

A jurisprudência do STF, ao tratar da inexistência de direito adquirido a regime jurídico, refere-se à possibilidade de a Administração Pública alterar a estrutura da carreira, a forma de cálculo de vantagens ou a reorganização de cargos, desde que respeitados o ato jurídico perfeito e os direitos adquiridos.

No caso em tela, a Recorrida/ autora faz jus à gratificação, caso seja preenchido os requisitos legais durante a vigência dos decretos que regulamentam a matéria. O direito ao recebimento da gratificação (nos termos salientados), portanto, já havia sido adquirido antes da revogação do ato normativo. O posterior Decreto n° 2.656/2018, que revogou as normas anteriores, não poderia retroagir para anular direitos já incorporados.

Portanto, sem mais delongas, a discussão não é sobre o regime jurídico, mas sobre um direito patrimonial já consolidado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55, caput, da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)